Tribunal: TJBA
Processo: 0006083-19.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006083-19.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Mauricio Daneu Cardoso e Silva e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LOPES MENEZES, JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA registrado(a) civilmente como JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA

APELADO: PAULO DE TARSO SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO JEZLER JUNIOR, THIAGO PHILETO PUGLIESE, MORGANA RODRIGUES CORTES CORREIA, PABLO FILIPE NEVES PRADO, JULIANA ALELUIA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA APRECIAÇÃO DAS PROVAS APRESENTADAS. CONSIDERANDO QUE O PRESENTE PROCESSO DECORRE DA CONEXÃO DE 04 (QUATRO) PROCESSOS DIFERENTES, QUAIS SEJAM: nº 0006082-34.2011.8.05.0103; nº 0006083-19.2011.8.05.0103; nº 0006408-91.2011.8.05.0103 E nº 0302280-81.2013.8.05.0103 RESPECTIVAMENTE, NÃO HÁ COMO ENFRENTAR A DISCUSSÃO APRESENTADA PORQUE OS EMBARGANTES NÃO INDICARAM QUAL O PROCESSO E NEM ESPECIFICARAM QUAL TERIA SIDO A PROVA NEGLIGENCIADA POR ESTE JUÍZO AD QUEM, NO MOMENTO DO JULGAMENTO CONJUNTO DOS AUTOS. PEDIDO GENÉRICO TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DOS PEDIDOS FORMULADOS NO RECURSO: (1) A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO INDENIZATÓRIA – PEDIDO ENFRENTADO NO ACÓRDÃO VERGASTADO e ACATADO NO ACÓRDÃO GUERREADO; (2) A PROCEDÊNCIA DAS DEMANDAS AJUIZADAS PELOS RECORRENTES – PEDIDO ENFRENTADO NO ACÓRDÃO GUERREADO E NÃO ACATADO; (3) O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DOS APELANTES AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS NO CAPÍTULO QUE JULGOU A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PEDIDO NÃO ENFRENTADO NO ACÓRDÃO VERGASTADO e (4) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATENTADO COMETIDO PELO APELADO, APLICANDO-LHE AS SANÇÕES PREVISTAS NOS § §2º e 7º DO ART. 77 do CPC - PEDIDO NÃO ENFRENTADO NA SENTENÇA E NEM NO ACÓRDÃO VERGASTADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, REJEITADO.

Tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

Em suas razões (ID 41363213) os Embargantes alegam existir omissão (I) quanto à apreciação das provas apresentadas, (II) quanto à apreciação da causa de pedir recursal, (III) quanto aos pedidos e (IV) quanto à fixação dos honorários sucumbenciais relativos à ação indenizatória nº 0302280-81.2013.805.0103. Requerem, ao final, o conhecimento e acolhimento dos Embargos para que seja sanado o vício apontado.

Pois bem.

Analisando as razões dos Embargantes, convicto estou que as pretensões aclaratórias não merecem acolhimento.

No que tange à alegada omissão da apreciação das provas apresentadas, não merece prosperar os fundamentos apresentados pelos Embargantes.

Considerando que o presente processo decorre da conexão de 04 (quatro) processos diferentes, quais sejam: nº 0006082-34.2011.8.05.0103; nº 0006083-19.2011.8.05.0103; nº 0006408-91.2011.8.05.0103 e nº 0302280-81.2013.8.05.0103 respectivamente, não há como enfrentar a discussão apresentada porque os Embargantes não indicaram qual o processo e nem especificaram qual teria sido a prova negligenciada por este r. Juízo
ad quem
, no momento do julgamento conjunto dos autos.

Apenas alegaram, de forma genérica, a não apreciação de provas. Neste capítulo específico do recurso, as razões devem ser rejeitadas por pretenderem a rediscussão do julgado.

No que concerne à alegação de omissão de enfrentamento dos pedidos formulados no recurso, deve-se ter em vista que os pedidos, em suma síntese, foram agregados no relatório (ID 33653512) do Acórdão da seguinte forma:

“Aduz que “como consequência inevitável do acolhimento do pedido de reforma relativo à ação de rescisão contratual, deve ser reconhecida improcedência da ação indenizatória (processo n. 0302280-81.2013.805.0103) proposta pelo recorrido, julgando-se, por outro lado, procedentes as demandas ajuizadas pelos recorrentes (processos números 0006082-34.2011.805.0103 e 0302280-81.2013.805.0103)”.

Por fim,
requer que seja afastada a condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios impostos no capítulo que julgou a impugnação ao valor da causa, bem como que seja reconhecido o atentado cometido pelo apelado, aplicando-lhe as sanções previstas
nos §§2º e 7º do art. 77 do CPC.” (grifei)

Os pedidos da apelação foram 04 (quatro):

(1)
a improcedência da ação indenizatória –
PEDIDO ENFRENTADO NO ACÓRDÃO VERGASTADO
e
ACATADO
no Acórdão guerreado da seguinte forma:

“....Por outro lado, não restou comprovado nos autos, de que o recorrido tenha sofrido prejuízos, capazes de ensejar o dano moral restando incabível, o deferimento do presente pedido.

Nesta senda, vejamos julgados dos demais Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VAZAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO QUE PASSA POR DEBAIXO DA LOJA APELANTE. DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. NÃO COMPROVOU AS DESPESAS APONTADAS COMO DANOS EMERGENTES. INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. DANO MORAL EM FACE DE PESSOA JURÍDICA QUE NÃO RESTOU COMPROVADO, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO SEU NOME, SUA IMAGEM OU SUA REPUTAÇÃO. INCABÍVEL O PLEITO REPARATÓRIO. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 04007434920148190001, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - MÉRITO - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE PROVA - RESSARCIMENTO AFASTADO. - Incabível o conhecimento integral do recurso, se existe afronta ao princípio da dialeticidade, ou seja, se a apelação não contém os fundamentos de fato e de direito necessários para seu conhecimento, impugnando adequada e especificamente os termos da sentença - Apesar de ilegítima a cobrança, não há prova de que a formalização do instrumento de mútuo, por si só, tenha ocasionado prejuízo imaterial passível de indenização, porquanto não restou comprovado que tal fato tenha comprometido a manutenção da postulante, tampouco outra situação que ocasionasse abalo psíquico. Diante disso, impõe-se o afastamento da obrigação do banco de pagar indenização título de dano moral. (TJ-MG - AC: 10000212653299001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022)

Ex positis,
voto no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto
, para, tão somente, excluir a indenização por danos morais concedida ao Apelado
, mantendo-se o Comando Sentencial vergastado em seus demais termos.” (grifei)

(2) A procedência das demandas ajuizadas pelos recorrentes –
PEDIDO ENFRENTADO NO ACÓRDÃO GUERREADO E NÃO ACATADO
;

“... Os fatos apresentados, assim, deram ensejo a 02 (duas) ações propostas pelos Apelantes: a primeira tombada sob o
nº 0006082-34.2011.8.05.0103
, cujo pedido principal encerra-se na obrigação do Recorrido em transferir a propriedade dos seus apartamentos dados em permuta, e a segunda, tombada sob o nº
0006083-19.2011.8.05.0103
, cujo objeto é a reintegração da posse dos mesmos imóveis.

O Apelado, de outra senda, igualmente ingressou com 02 (dois) processos, sendo este –
0006408-91.2011.8.05.0103
– com o propósito de rescindir o contrato de permuta, com seus consectários, e o tombado sob o
nº 0302280-81.2013.8.05.0103,
em que discute o dano moral advindo do protesto da última parcela, não adimplida.

Reconhecida a conexão entre as ações, foram elas reunidas e julgadas conjuntamente, procedimento que, por economia processual, deve igualmente ser adotado nesse momento processual, o que passo a fazer.

Ab initio
, merece ser afastada a preliminar aventada pelos Apelantes de nulidade do comando sentencial por falta de fundamentação, uma vez que o magistrado sentenciante expressou de forma clara as suas convicções, descabendo discorrer acerca de todos os dispositivos legais incidentes.

Compulsando detidamente os autos, conclui-se que o cerne da questão entabulada entres as partes, nas diversas ações listadas acima, recai sobre a discussão, no que tange ao descumprimento do contrato de compromisso de permuta de imóveis firmado entre apelantes e apelado, sendo apreciado nessas ações, qual o responsável pelo inadimplemento contratual, tornando-se, por sua vez, prejudicial às demais ações ajuizadas.

Note-se que, assim, que restou maculado o princípio da boa-fé contratual entre as partes, máxime pelo não cumprimento por parte dos recorrentes. Ressalte-se que o
exceptio non adimpleti contractus
, como o próprio nome diz, é uma exceção, uma vez que o Direito Civil Brasileiro é regido pelo princípio
pacta sunt servanda
. Com base neste princípio de influência francesa, os contraentes devem obrigatoriamente cumprir o que ora foi firmado no contrato.

No entanto, percebe-se a partir da prática contratual que existem circunstâncias que fogem a essa regra, e é neste diapasão que a exceção do contrato não cumprido surge como uma forma de proteção contra os abusos no adimplemento dos contratos. Assim, analisemos a importância e a aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido dentro da ordem jurídica, mais especificamente na esfera contratual entre os apelantes e apelado. A Exceção de Contrato não Cumprido prevista no art. 476 do Código Civil, refere-se a:

“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Nesse compasso, analisando o pacto firmado entres as partes no contrato entabulado, mais precisamente na cláusula 2ª, resta cristalino que incumbiria ao recorrido o pagamento dos financiamentos existentes no Banco do Brasil e Banco do Nordeste, devendo ser observado o prazo contido no parágrafo oitavo da cláusula primeira, vejamos:

"(...)...Parágrafo Oitavo - Ocorrendo a livre negociação dos PRIMEIROS PERMUTANTES com as instituições financeiras, aqueles obrigam-se a avisar previamente os valores acordados, suas respectivas datas e forma de quitação com o prazo mínimo de 30 dias corridos.

É inconteste, que o contrato, objeto dessa ação, não destinou nenhuma responsabilidade ao ora Recorrido, mais precisamente, no tocante a efetivar qualquer negociação com as Instituições bancárias, ressalvando de que ora apelado somente efetuaria o pagamento, após a livre negociação entre os ora recorrentes e as Instituições financeiras.

Neste quadrante, corroboram com o deslinde do feito, a prova testemunhal trazida aos autos pelos recorrentes (Acram Said Rajab):

"(...)...Que é corretor de imóveis; Que a empresa do depoente intermediou a negociação imobiliária envolvendo o Sr Mauricio e o Sr Paulo; Que o terreno de aproximadamente 25 mil m2, localizado entre os Km 10 e 11 da rodovia Ilhéus-ltacaré, foi vendido pela empresa de Mauricio ao Sr Paulo;/Que sobre esse terreno pendiam diversas dívidas bancárias; Que o depoente tem todo o histórico da negociação gravado através de email e se necessário poderá imprimi-lo e apresentar a este juízo; Que as dívidas sobre o terreno eram condicionantes ao fechamento do. negócio; Que Maurício comprometeu-se a negociar essas dívidas com o banco; Que o histórico de negociação com o banco também consta no email do depoente; Que não sabe dizer se as dívidas foram negociadas ou quitadas; Que posteriormente soube através de um despachante que as dívidas não foram pagas; Que o depoente fez levantamento sobre ônus e dívidas existentes sobre o terreno; Que esse imóvel estava hipotecado junto aos bancos do Nordeste e do Brasil; que devido a essas.dívidas, o depoente não teve a sua corretagem totalmente paga; Que não possui qualquer interesse na resolução desse processo, nem mesmo no recebimento do restante de sua corretagem...(...)"

Como se não bastasse, os documentos acostados ao ID. Num. 20923722, demonstram que o recorrido revelava boa fé no deslinde do negócio firmado entre as partes, não evidenciando, com isso, que seria responsabilidade do apelado, as negociações com as Instituições bancárias, tentando, tão somente, adiantar a finalização da transação.

Não pairam dúvidas de que os apelantes não demonstraram de forma cabal o fato de não terem renegociado a dívida com o Banco do nordeste, motivo pelo qual, permaneceu o gravame sobre o bem.

Conclui-se, portanto, que agiu acertadamente o Juízo
a quo,
quando julgou procedente em partes os pedidos formulados na peça vestibular, decretando a rescisão do contrato de compromisso irrevogável de permuta de imóveis firmado entre as partes recorrentes e recorrido, com os demais efeitos contidos no Comando Sentencial ora guerreado, não havendo o que se falar em nulidade do
Decisum,
por falta de fundamentação legal.

Outrossim a
Ação de Reintegração de Posse (N. 0006083-19.2011.8.05.0103)
, fora julgada improcedente, em consequência da decretação da Rescisão Contratual, vez que essa foi ajuizada pelos apelantes, tendo em vista que os apartamentos objeto do litígio fora transferidos do recorrido para os recorrentes, em face do quanto pactuado no Contrato de Permuta de Imóveis, passando os apelantes a serem detentores da posse dos referidos bens.

Acontece que a transação pactuada pelas partes fora rescindida judicialmente, consequentemente determinou-se a restituição ao
status quo ante,
ou seja, a posse dos imóveis oriundos da ação de reintegração de posse, devem retornar à posse do ora recorrido. Portanto, resta prejudicado os pedidos encartados na Ação de Reintegração de Posse, em decorrência da rescisão contratual, determinada na esfera judicial, conforme decidido pelo Juízo primevo.

No que consiste os pedidos da
Ação de Obrigação de Fazer (N. 0006082-34.2011.8.05.0103)
, também, restam afetados, em razão da decretação da rescisão contratual, sendo a pretensão dos apelantes, a transferência de propriedade dos apartamentos em litígio, ou consecutivamente a anuência da escritura pública de transferência de posse, domínio, direito e ação sobre os bens, baseando-se tal pedido no Contrato de Permuta de Imóveis entabulado entre as partes, restando determinado, com a resilição contratual, a retomada à posse do apelado.

Desse modo, não foram os apelantes, alcançados pelo art. 373 do CPC, vez que recaiam sobre eles o ônus probante do seu direito, motivo pelo qual, não merece nenhum tipo de reparo a Decisão vergastada”. (grifo nosso)

(3)
O afastamento da condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios impostos no capítulo que julgou a impugnação ao valor da causa
– PEDIDO NÃO ENFRENTADO NO ACÓRDÃO VERGASTADO;

Não houve revisão, pelo Acórdão guerreado, deste capítulo específico da sentença, onde os Embargantes pugnam pelo afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios impostos em razão da improcedência da impugnação ao valor da causa.

Conheço do recurso, porém rejeito-o.

Da leitura da sentença vergastada (ID 21189729) restou esclarecido que os autos do processo principal (nº 0302280-81.2013.805.0103) referem-se à uma ação que objetiva a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico enquanto que o processo nº 0302280-81.2013.805.0103 consiste em uma ação indenizatória com pedido liminar para a sustação de protesto tido como indevido, no valor de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais).

Sendo assim, os autos da ação indenizatória têm objeto completamente diferente, mostrando-se acertada a atribuição do valor da causa, considerando-se o valor do protesto e o que se pretende de danos morais, qual seja, R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais).

Portanto, mostra-se acertada a decisão da r, Juíza a quo, que julgou improcedente a impugnação ao valor da causa e, em contrapartida, condenou os ora Embargantes (parte vencida) ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 15% (qunze por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 107.000,00).

Com base em tais fundamentos, conheço dos Embargos e rejeito o pedido de reforma da condenação ao pagamento de honorários advocatícios na impugnação ao valor da causa.

(4) Pedido de reconhecimento de atentado cometido pelo apelado, aplicando-lhe as sanções previstas nos §§2º e 7º do art. 77 do CPC -
PEDIDO NÃO ENFRENTADO NA SENTENÇA E NEM NO ACÓRDÃO VERGASTADO
;

No que tange especificamente ao reconhecimento de suposto atentado cometido pelo Apelado, conclui-se que não é possível conhecer do pedido tendo em vista o não enfrentamento do assunto pelo MM. Juízo
a quo
.

A análise do pedido nesta Casa revisora ao alvedrio do conhecimento do Juízo de origem implicaria em supressão de instância, expediente que é vedado por este E. Tribunal de Justiça.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0006083-19.2011.8.05.0103.EDCiv,
onde figuram como Embargantes
MAURÍCIO DANEU CARDOSO E SILVA, CLAUDIA COUTO BRIGLIA CARDOSO e C &S – EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA – ME
,

e, como Embargado,
PAULO DE TARSO SANTOS PINHEIRO;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
CONHECER EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de 2024

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR